Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722728-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BBS OPTIONS CELULAR LTDA AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o motivo de interposição de agravo de instrumento nesta sede, tendo em vista que o processo de referência de n. 1012831-14.2022.4.01.3400, relativo à “1a Vara Federal Cível da SJDF” (ID 37144215, p.1) não encontra-se registrado no sistema interno desta Corte. Sem embargo, informe sobre a dispensa de recolhimento do preparo em razão de normativo da Corregedoria do TRF 1a Região (p.3). Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 16:12:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador